Tribunal: STF
Processo: HC 239114
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cleiderson Alves de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 42 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECURSO NÃO PROVIDO.



     1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto pelo recorrente, apontando o óbice da Súmula 7 do STJ. 



    2. No presente caso, constata-se que os fundamentos utilizados pela Corte local referentes aos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, bem como do percentual de aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, estão lastreados em fundamentação idônea. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.235.712 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “redimensionar a pena aplicada pela Corte de origem, com a aplicação do redutor, dedicado ao tráfico privilegiado, do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços)”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No âmbito do Supremo, firmou-se entendimento no sentido de que a revisão de fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Ilustra essa ótica o RHC 118.991, ministro Luiz Fux, do qual extraio o excerto a seguir:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    Ademais, é de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Pois bem, o acórdão recorrido ressaltou os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela majoração da pena-base, com base na expressiva quantidade do entorpecente apreendido (62.6kg de maconha de maconha).



    Tal entendimento não diverge da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria. Nesse sentido, cito fragmento do seguinte acórdão:



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. MInª. Rosa Weber 



    (HC 221.193 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Cito, ainda, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    De outro lado, foi aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) no mínimo legal (1/6) com fundamento na ciência, por parte do paciente, de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de drogas. Cito, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):



    Quanto ao argumento da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, alegando o Agravante que o afastamento da minorante pelo tráfico privilegiado se deu a partir de mera presunção, sem a utilização de outros elementos fáticos que justificassem o tratamento recrudescido e que no caso em tela o agravante agiu apenas como “mula”, função esta intermediária, da qual não é possível inferir a dedicação ou integração do réu à organização criminosa (e-STJ fl. 6270, não assiste razão ao Agravante. 



    A Corte local assim decidiu (e-STJ fls. 473-475): 



    A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 



    [...]



    No caso em tela, é fato que o acusado aderiu de modo eventual às atividades da organização criminosa com o objetivo de efetivar o crime de tráfico de drogas que estava em curso quando de sua prisão em flagrante, mesmo que se considere que sua participação estava adstrita ao transporte da substância entorpecente. A discussão concentra-se, então, se existem elementos que indiquem seu pertencimento à organização criminosa, ou seja, diferenciar se tal adesão se deu de maneira absolutamente pontual e específica, ou, se ao contrário, denota-se participação com vínculo mínimo de estabilidade, conhecimento a respeito da organização e pertencimento ao grupo criminoso. 



    O fato de ter aceitado prestar um serviço à organização criminosa, in casu, o transporte da droga, não significa, por si só, que o transportador seja um membro desta organização e, no caso concreto, não existem provas ou quaisquer indícios de efetivo pertencimento à organização criminosa. 



    O acusado narrou, em seu interrogatório judicial, ter sido contratado por pessoa de nome “Paulinho” para efetuar o transporte da droga pelo valor de R$8.000,00 (oito mil reais). 



    Tais circunstâncias, evidenciadas pelo utilizado, indicam modus operandi que se está diante da chamada "mula", pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino. Não existem dados, tampouco, de realização de outras viagens internacionais em nome do réu, o que também indica que sua atuação como "mula" ocorreu de forma esporádica e eventual, diferenciando-se do traficante profissional que se utiliza do transporte reiterado de drogas como meio de vida. 



    Ressalte-se que a quantidade de droga e o valor investido pela organização criminosa, apesar de relevante, não se mostram aptos, considerando-se as circunstâncias do caso em concreto, para, , demonstrar por si só de maneira isolada, suposta ligação mais estreita do acusado com a organização criminosa, e, por consequência, justificar o afastamento da referida causa de diminuição. 



    Em vista desses fundamentos, cabível, no caso concreto, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    A aplicação de tal causa de diminuição deve, entretanto, permanecer no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto) e não na fração máxima prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas, de 2/3 (dois terços) da reprimenda, nitidamente reservada para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado pelo réu. In casu, o apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, o réu tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois Estados soberanos. 



    (...) 



    Aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), a pena do réu resta fixada em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e o pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa. 



    A minorante em questão, como definido pela Corte Estadual, deve incidir na fração de 1/6, pois, ainda que não integre, em caráter estável e permanente, organização criminosa, na condição de transportador de expressiva quantidade de droga, estava a serviço de um grupo dessa natureza, o que não pode ser desprezado.



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a fixação do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade em relação à dosimetria.



    Destaco, ademais, em caso que muito se assemelha ao dos autos, o seguinte precedente desta Suprema Corte: 



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). [...] Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. [...] Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    [...]



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto). 



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. 



    (HC 134.597, ministro Dias Toffoli -grifei)



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente